Tribunal: STF
Processo: Rcl 68829
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zobor Indústria Mecânica Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012638-19.2016.5.15.0016, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual a ora beneficiária era sócia e que esta lhe prestava serviços como engenheira de produção. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Ressalta, ainda, que, na Rcl. 63.653, foi cassado acórdão proferido na reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADPF 324.



    Afirma que o órgão reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, apenas repetindo a fundamentação do acórdão cassado.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A r. sentença proferida neste feito declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado por pessoa jurídica, e reconheceu a existência de típico vínculo de emprego entre as partes.



    A ré recorreu argumentando em seu recurso que a autora é filha e sobrinha de sócios da reclamada, e em razão disso sempre gozou de privilégios e não trabalhou de forma subordinada. Aduziu que o ajuizamento da presente ação foi motivado por desavenças familiares e teve como objetivo tumultuar as atividades da empresa e aferir vantagem indevida. Requereu que fosse afastado o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Nova análise do recurso interposto deve ser feita em atendimento ao que foi determinado na decisão de Id 2e7901e exarada pelo Ilustre Ministro Nunes Marques. 



    Ressalto que na decisão proferida na Reclamação 63653/SP (fl. 986) constou:



    [...]



    O sistema de precedentes obrigatórios impõe a todos aos juízes e tribunais a observância das decisões dos Tribunais Superiores quando tais decisões decorrem das situações enumeradas no artigo 927 do CPC e naquelas decisões proferidas pelo STF em regime de repercussão geral. 



    O Eg. STF, quando do julgamento da ADC 48, da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725) e das ADI 3.961 e ADI 5.625, firmou posicionamento no sentido de que a Carta Magna de 1988 permite formas alternativas de relação de trabalho, sendo lícita a terceirização por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante. 



    Não nego que há inúmeras formas lícitas de organização da produção e de contratação do trabalho, para além da relação de emprego. E, ressalto, por importante, que este Colegiado registra que nunca pretendeu afirmar o contrário, assim como não teve a intenção de ofender ou não respeitar paradigmas vinculantes emanados das Cortes Superiores, embora possa ter, por alguma involuntária falha argumentativa e narrativa adotada no julgamento anterior, produzido tal aparência.



    Passando à reanálise do caso concreto, saliento que, desde a petição inicial, a reclamante narrou a existência de um contrato de emprego atinente ao período em que atuou por meio de pessoa jurídica, contrato realidade, apontando que estavam presentes todos os requisitos que lhe asseguram o reconhecimento do vínculo, como empregada. Defendeu a nulidade da contratação promovida porque foi obrigada a pedir demissão e a abrir uma empresa que seria contratada pela ré como forma de permanecer prestando serviços, sob pena de não haver a continuidade da prestação de serviços. 



    Alegou a autora:



    [...]



    A reclamante invocou a aplicação do artigo 9º da CLT pela fraude na contratação ocorrida. 



    Não houve nesta relação de trabalho situação de terceirização de serviços, mas a transformação de uma relação de emprego em relação contratual de natureza civil, denominada por muitos como "pejotização".



     Sob esse enfoque passo a fazer nova análise do caso concreto e de acordo com o entendimento do Eg. Supremo Tribunal Federal, o contrato civil firmado entre as partes deve ser entendido, a princípio, como válido, porquanto não teria sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício, nem foi indicado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Pois bem. 



    Na petição inicial a autora informou que a ré:



    [...]



    A reclamante comprovou a rescisão contratual ocorrida em 01/03/2012 (fl. 103) e a criação da pessoa jurídica ocorreu logo em seguida, em 21/03/2012 (fls. 89/90) constando na Ficha Cadastral o início das atividades em 03/04/2012 (fls. 87/88). A 1ª nota fiscal da empresa de propriedade da reclamante foi emitida para a ré em 30/05/2012 (fl. 196) e sequencialmente foram emitidas outras (fls. 196/250), todas para a ré, o que demonstra que a empresa da reclamante só prestou serviços em favor da reclamada. Há outro aspecto interessante nas notas fiscais a ser apontado: os pagamentos ocorreram no valor mensal de R$ 7.136,00 a partir da de junho e a anterior, emitida em maio, correspondeu a três vezes essa importância, o que faz crer que se referiu ao pagamento dos três meses anteriores a junho (quais sejam, março, abril e maio) o que corrobora a não interrupção da prestação de serviços, não obstante a rescisão contratual ocorrida em 1º de março de 2012, e o pagamento mensal do valor fixo de R$ 7.136,00, o que perdurou até agosto de 2013 quando o valor foi alterado para R$ 7.546,16 (fl. 213) que continuou a ser pago até dezembro de 2014, passando em janeiro de 2015 a ser quitado o valor de R$ 6.429,54, o que perdurou até julho de 2015. Em agosto de 2015 as notas passaram a constar o valor de R$ 6.558,13 até março de 2016 e em abril de 2016 o valor foi majorado para R$ 6.689,29 (fl. 245) assim permanecendo até agosto de 2016. Os valores mensais que perduravam por períodos também aponta no sentido de que havia um valor fixo a ser pago à reclamante e que seu ganho não decorria exatamente do volume produzido em favor da tomadora do serviço, havendo prévia estipulação da remuneração a ser paga, e que era fixa. 



    Na petição inicial a autora narrou que foi dispensada pela empresa na data de 15/09/2016 e justamente neste mês o valor recebido por ela conforme nota emitida corresponde a metade de R$ 6.689,29, ou seja, R$ 3.344,65 (fl. 250), o que indica que recebeu o correspondente aos 15 dias trabalhados no mês.



    Essas provas conduzem à conclusão de que o serviço prestado tinha valor mensal fixo a ser quitado, o que se presume uma vez que o contrato de prestação de serviços que teria sido firmado entre as partes não foi trazido aos autos, impedindo a verificação das condições da contratação que teria sido celebrada. 



    A tese de defesa foi no sentido de que a autora mantinha relação de parentesco com sócios da empresa e que atuava como se dona fosse, tendo firmado contratações nas condições que lhe convinham. Foi afirmado que "no período compreendido entre abril de 2012 e setembro de 2016, nunca laborou para a Reclamada nos precisos termos do artigo 3°, da CLT, e não tinha controle de frequência, uma vez que é filha e sobrinha dos donos" (fl. 324), mas é interessante pontuar que o fato de ser filha de um dos sócios, e sobrinha de outro, não impediu que por vários anos a reclamante tenha mantido com a empresa ré típica relação empregatícia devidamente registrada em sua Carteira Profissional e com o cumprimento, pela empresa reclamada, de todas as obrigações trabalhistas (fls. 28/33 e 103/104). 



    Em depoimento pessoal a autora confirmou as informações trazidas aos autos com a petição inicial e réplica. 



    A 1ª testemunha, ANTONIO VIEIRA AMBAR, trabalhou na reclamada por 6 anos, de 2011 até 2012, como representante comercial e de 2012 até junho de 2016, como gerente comercial e sempre o fez na qualidade de pessoa jurídica. Indicou que como representante comercial não tinha horário a ser cumprido no estabelecimento da reclamada, mas como gerente comercial, sim; e atuava internamente das 7h às 17h, de segunda à sexta feira, com 1h de intervalo para refeição. Essa pessoa trabalhou com a reclamante indicando que ela era coordenadora de planejamentos e a via trabalhando na reclamada, diariamente, sendo sabedor que ela cumpria horário, embora não presenciasse o cumprimento dos mesmos. Afirmou que a autora atuava subordinada ao Gerente de Engenharia de Produção, Sr. Hélio Rodrigues dos Santos, sendo sabedor que a autora atuou como pessoa jurídica estando subordinada ao Hélio que também trabalhava por meio de empresa, como todos os ocupantes de cargos de maior hierarquia na ré. Antônio declarou, ainda, que Pedro e Ana eram empregados da reclamada que estavam subordinados diretamente à pessoa da reclamante, reforçando que autora trabalhava assiduamente como todos (fl. 772). 



    [...]



    Portanto, considerando que a mudança praticada pela empresa foi imposta à reclamante, sob ameaça de rescisão contratual e de não mais permanecer trabalhando (típica manifestação do poder diretivo do empregador), tendo em mira que essa alteração da modalidade contratual atenderia a uma necessidade da empresa (redução de custos), não sendo proveniente de negociação bilateral, considerando que não houve qualquer alteração fática na prestação de serviços com a mudança contratual promovida, o que importa no reconhecimento da manutenção de todos os elementos caracterizadores da típica relação de emprego, quais sejam, labor com pessoalidade, de forma subordinada, onerosa e com habitualidade, forçoso reconhecer a fraude praticada pela empresa ao impor à reclamante a abertura de pessoa jurídica para "mascarar" típica relação de emprego que deveria ter permanecido regida pela legislação trabalhista, como até então o era. 



    Observo, em acréscimo, que sequer foi formalizado um contrato, uma vez que não veio aos autos qualquer documento atinente à celebração de um contrato de prestação de serviços. 



    Assim, emerge a necessidade de aplicarmos princípios norteadores do Direito do Trabalho como o da Primazia da Realidade sobre a Forma e o da Nulidade por Fraude, nos termos do artigo 9º da CLT. 



    Por conseguinte, revolvendo o caso concreto para que seja proferida nova decisão, como deliberado pelo Eg. SF, diante de todos os pontos anteriormente expostos, considero que não foi demonstrada pela empresa liberdade negocial, nem mesmo regular terceirização de serviços, emergindo a imposição de nova condição contratual à trabalhadora, sob ameaça de não aderindo ao novo formato apresentado ser dispensada, perdendo o emprego e sua fonte de renda e subsistência, violando a dignidade do trabalhador e causando prejuízo à reclamante que ficou à margem da legislação trabalhista e dos benefícios previdenciários que deveria fazer jus. 



    De modo que, diante do que restou deliberado na decisão do Eg. STF é possível estabelecer uma primeira distinção, entre os fatos fundamentais discutidos na presente demanda e os que foram objeto dos paradigmas invocados e citados na decisão de Id 20b81cb. Não estamos diante de situação fática que se caracterize como terceirização de serviços, ficando clara a figura da "pejotização" o que enseja tratamento diferenciado e diverso daquele que vem sendo dado pelo Eg. STF nos casos em que se debate a terceirização de serviços. 



    E como consta na Reclamação 56.285, "é nulo o contrato civil de parceria referido [ou de sociedade, ou de qualquer natureza, enfim], quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores".



    Nessa mesma r. decisão (Rcl 56285 AgR), o Excelentíssimo Ministro Relator, Luis Roberto Barroso, destaca que a licitude das diversas modalidades de contratação a que então se refere - que não a de emprego - deve prevalecer, mas "desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação". 



    A prova dos autos, devidamente analisada, evidencia contrato (que sequer formalizado o foi) fraudulento a dissimular real relação de emprego, e o vício de vontade ficou claro pela afirmação das três testemunhas ouvidas no sentido de que para manter-se no emprego a reclamante estava obrigada a aderir ao novo formato de contratação exigido pela empresa, tornando-se pessoa jurídica, o que macula a livre manifestação de vontade da trabalhadora que se viu obrigada, para manter-se prestando serviços, a acatar a modalidade contratual lhe imposta pela ré. 



    Por conseguinte, com argumentos diversos daqueles utilizados na decisão anteriormente proferida, no sentido de buscar ser mais profunda na análise de todo o conjunto probatório deixando mais clara a fraude praticada, e entendendo que essa análise atende ao que se determinou por meio da decisão de Id 20b81cb, mantenho a conclusão anteriormente adotada, no sentido de não prover o recurso da empresa, sob novos fundamentos. 



    Por fim, renovando nosso respeito pelas decisões proferidas pela Corte Suprema entendo que o que ora se decide não viola o que fora decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e na ADin 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.



    Na hipótese, não foi indicado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. A ora beneficiária firmou contrato de natureza civil e possuía condições de compreender os termos e consequências do acordo. 



    De outra parte, ao contrário do afirmado pelo órgão reclamado, a “pejotização”, como forma de prestação de serviços em atividades-fim, amolda-se ao decidido na ADPF 324, não havendo falar em ausência de aderência ao paradigma.



    A adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no paradigma.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente